Tribunal: TJES
Processo: 5001085-49.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001085-49.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: MADALENA DASSIE MOREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001085-49.2024.8.08.0016

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO MÁXIMA S.A

RECORRIDA: MADALENA DASSIE MOREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO CASTELO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO MÁXIMO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por MADALENA DASSIE MOREIRA, para declarar a inexistência do débito narrado na inicial, condenando a requerida ao ressarcimento dos valores descontados em sua aposentadoria, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00, à título de danos morais.

A instituição financeira Recorrente, em suas razões recursais (ID 14312978), sustenta a inexistência de ato ilícito ou má-fé, afirmando, por outro lado, que o negócio jurídico foi válido e que todos os descontos realizados na aposentadoria da parte autora não passam de
mero exercício do direito

da Recorrente.
Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais.

É o breve relato.

Analisando detidamente o caso dos autos, entendo a r. sentença merece parcial reforma, apenas no que tange à quantificação da indenização por danos morais.

Primeiro, convém salientar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, o que significa que não depende de prova de culpa. No entanto,
essa responsabilidade exige a demonstração do nexo de causalidade entre o dano alegado e o serviço prestado pela instituição,
sendo afastada por excludentes como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse interim, cite-se a Súmula 297 do STJ que dispõe que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim,
in casu
, a prova constante nos autos, notadamente o documento de identificação pessoal da autora, anexado na petição inicial (ID 14312615), quando em confronto com a fotografia aposta no documento apresentado pela parte Ré (ID 14312942) demonstra, de forma inequívoca, que o negócio jurídico impugnado foi estabulado mediante
fraude
, de modo que a alegação do banco de culpa exclusiva da vítima não se sustenta.

Os fatos narrados e comprovados (falha de segurança em sistemas e fraude na contratação do empréstimo em nome da autora) demonstram uma vulnerabilidade no sistema de segurança do banco. É dever da instituição financeira garantir a segurança das operações de seus clientes, de modo a evitar o acesso e o uso indevido por terceiros.

Dessa forma, a falha na prestação do serviço está configurada, bem como o direito à restituição dos valores descontados na aposentaria da autora.

Contudo, embora incontroversa a ocorrência de dano moral (frustração, aborrecimento e desvio produtivo causado pela fraude e necessidade de acionamento judicial), o valor arbitrado na sentença deve ser readequado.

A fixação do valor da indenização deve obedecer aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, sopesando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito do ofendido.

Analisando as particularidades do caso concreto e em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de fraude bancária, entendo que a quantia fixada na origem se mostra excessiva.

Assim, para o fim de atender aos critérios de equidade e justiça, o valor da indenização por danos morais deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que melhor se coaduna com os precedentes desta Corte e é suficiente para compensar o abalo sofrido pela parte recorrida, sem se configurar em enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença a fim de diminuir o montante à título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho incólume a sentença recorrida.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)